Tribunal: TJDFT
Processo: 0734297-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734297-54.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: ELISA MARIA REISDORFER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a continuidade da agravada no concurso público para Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, bem como para permitir a sua participação nas demais fases do certame e nomeação, caso seja aprovada, com a reserva da vaga até o julgamento final da ação por ela ajuizada. O agravante relata que a agravada foi considerada inapta na avaliação médica, em razão de apresentar condição clínica que incapacita o candidato para o exercício das atribuições do cargos, nos termos do subitem 12.10.2, alínea 101, do Edital n. 1 – PCDF, que rege o concurso público para o provimento de vagas no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Afirma que a decisão agravada teria se imiscuído no mérito administrativo e substituído a junta médica da banca examinadora, o que alega ser vedado ao Poder Judiciário. Menciona que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, nos termos do Tema de Repercussão Geral n. 485 do Supremo Tribunal Federal, bem como explica que a intervenção do Poder Judiciário deve ser feita apenas em casos excepcionais. Informa que a condição apresentada pela agravada é expressamente prevista no edital de regência como incapacitante para o cargo, razão pela qual alega que a eliminação da agravada do certamente é legal e compatível com o edital de abertura do concurso. Noticia que a avaliação médica foi promovida por junta médica constituída por profissionais médicos especializada em concurso público e servidores da PCDF e goza de presunção de legitimidade. Esclarece que a decisão que concluiu pela inaptidão da agravada foi devidamente motivada e pautada exclusivamente na análise dos exames e laudos médicos apresentados por ele próprio em conjunto com as disposições editalícias, legais e válidas, além do estudo científico, específico do cargo pleiteado. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Preparo regular (id 40196164 e 40196165). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia cinge-se em analisar a retidão da decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela ora agravada com o objetivo de assegurar a sua permanência e participação nas demais etapas do concurso público para o cargo de Agente de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 1 – PCDF, de 30.6.2020. Extrai-se dos autos que a agravada foi aprovada nas provas objetivas e subjetivas do concurso para ingresso no cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. O resultado provisório da avaliação médica realizada a considerou temporariamente inapta, razão pela qual foi solicitada a apresentação de exames complementares. A junta médica analisou os exames enviados pela agravada e atestou a sua inaptidão para o exercício do cargo nos seguintes termos: A candidata apresenta coluna lombossacral com desidratação discal em L4-L5 e L5-S1, pequena protusão discal foraminal a esquerda com fissura no ânulo fibroso em L4-L5, pequena protusão discal póstero-central em L5-S1, pequenos nódulos de Schmorl de aspecto crônico nas placas terminais de T11 a L3, tênue edema do canto vertebral ântero-superior de L3, confirmados por exame de ressonância nuclear magnética de coluna lombossacra. A junta médica comunica ainda que esta condição é incompatível com o exercício do cargo e que poderá ter a potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo, podendo ser o motivo determinando de frequentes ausências ou causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro. De acordo com os subitens 12.7.3.1 e 12.7.4.4 e 12.10.2, alínea 101, do Edital no 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020, a banca considera a candidata inapta na avaliação médica. Compete ao Poder Judiciário efetuar o controle de legalidade dos atos administrativos, razão pela qual não lhe compete adentrar no mérito destes para substituir à banca examinadora e emitir juízo de valor sobre as avaliações médicas realizadas como etapa de certame. A agravada apresenta condição física que está enquadrada no rol de condições incapacitantes prevista no Edital n. 1 – PCDF, de 30.6.2020. É certo que as condições incapacitantes devem ser estar em harmonia com as atribuições do cargo e a análise perfunctória dos autos não indica qualquer irregularidade na previsão editalícia de considerar como condição incapacitante aquele previsto no subitem 12.10.2, alínea 101, do edital de regência do concurso, qual seja, a discopatia, laminectomia, passado de cirurgia de hérnia discal, pinçamento discal lombar do espaço intervertebral; presença de material de síntese, exceto quando utilizado para fixação de fraturas, desde que estas estejam consolidadas, sem nenhum déficit funcional do segmento acometido, sem presença de sinais de infecção óssea. A exigência de total aptidão física para que o candidato seja considerado apto na avaliação médica é condizente e compatível com as atividades desempenhadas por agentes da Polícia Civil, pois a plena capacitação física é condição indispensável ao pleno exercício das atribuições do cargo. O juízo de cognição sumária exercido nos autos indica, ao contrário do que entendeu o Juízo de Primeiro Grau, a ausência dos requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência, já que não evidenciada a probabilidade do direito da agravada. É importante ressaltar que a aferição de eventual compatibilidade entre a condição física da agravada e as atribuições do cargo depende de dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator